Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a apreciação de documentação que considerada extemporânea pela sentença, sem correspondente impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem.
2. Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe indevido inovar e formular pretensões na fase de alegações finais, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade, operando-se evidente preclusão a obstar a posterior análise e conhecimento pela Corte Revisora.
3. O Boletim de Acidente de Trânsito produzido pela Polícia Rodoviária Federal com base em averiguações no local do acidente possui presunção relativa de legitimidade e veracidade quanto aos fatos ali transcritos, por se tratar de ato administrativo, firmado por agente público no exercício de sua função, incumbindo ao autor afastar referida presunção mediante comprovação inequívoca em sentido contrário.
4. A reconvenção é a via adequada para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
5. No caso de se concluir que ambos os envolvidos no acidente de trânsito contribuíram para o evento danoso, eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento causal de cada parte.
6. Em razão das peculiaridades do caso vertente, demonstrada a culpa concorrente, o valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido em 50% (cinquenta por cento) do valor pretendido pelo autor.
7. Apelo do autor conhecido e não provido. Apelo da segunda e terceira rés parcialmente conhecido e não provido.